Tribunal: TJDFT
Processo: 0748717-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748717-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL JORDAO JUNIOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0717408-67.2023.8.07.0007 - id 177782601) que, em revisional de contrato, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência, pois omitiu-se quanto aos documentos requeridos na determinação de emenda, e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que juntou toda documentação comprobatória de sua situação financeira, cuja análise afirma demonstrar que não poderá suportar as custas judiciais, sob pena de prejuízos à manutenção de suas atividades tais como pagamento de salários de seus funcionários, pois tem sido pequeno o lucro obtido pela agravante. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI e subsidiariamente a tutela de urgência para conceder o benefício da gratuidade. 2. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim os únicos documentos juntados – declaração de hipossuficiência e extratos bancários do sócio da empresa (ids 176472377; 176472380), que, não podem representar a situação financeira do exercício, além disso, ausente comprovação da movimentação fiscal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR